Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Processo : 0702401-85.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aduzida em contrarrazões para o não conhecimento do recurso, por falta de interesse recursal ante a perda do objeto. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator